Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 375/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE ACERVO PROCESSUAL, PROCEDIMENTAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO NAS LEIS 13.093/2015 E 13.095/2015 PARA OS MEMBROS DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO NORMATIVO DE CARÁTER SECUNDÁRIO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal, em face da Resolução 375/2023, editada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se é cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Resolução 375/2023, editada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 375/2023, do TCDF, que dispõe sobre a acumulação de acervo processual, procedimental no âmbito da Corte de Contas Distrital, possui, claramente, natureza de ato normativo secundário, uma vez que entre ela e o parâmetro de controle indicado pelo autor estão as Leis 13.093/2015 e 13.095/2015, evidenciando a natureza oblíqua ou reflexa da violação apontada, a ser resolvida via controle da legalidade, e não de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Acolhida a preliminar de não conhecimento da ação.
Dispositivos relevantes citados: Resolução 375/2023, do TCDF; Leis 13.093/2015 e 13.095/2015.
Julgados relevantes citados: STF, ADI 7698 e ADI 7166-AgR